Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744506-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MUZI DE MEDEIROS MOURA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E S P A C H O Faculto à agravante se manifestar sobre o cabimento do recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator